Tribunal: TJSP
Processo: 2026523-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Interposição do recurso da decisão que determina a realização de perícia grafotécnica determinando que os honorários periciais sejam suportados pela parte que produziu o documento – Distribuição do ônus da prova conforme dispõe o artigo 429, do Código de Processo Civil – Hipótese que não se enquadra no conceito de redistribuição do ônus da prova – Inadmissibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Interposição do recurso da decisão que determina a realização de perícia grafotécnica determinando que os honorários periciais sejam suportados pela parte que produziu o documento – Distribuição do ônus da prova conforme dispõe o artigo 429, do Código de Processo Civil – Hipótese que não se enquadra no conceito de redistribuição do ônus da prova – Inadmissibilidade do recurso:

– O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, e a decisão presente não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento – Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso concreto.

RECURSO NÃO CONHECIDO.